Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-29.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016167-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ERLENO PEREIRA DE AQUINO - CPF: 169.268.203-25 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (EMBARGADO), SANDRA MARIA TORQUATO DE AQUINO - CPF: 243.982.843-20 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EQUÍVOCO DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS PATRONOS DOS EMBARGANTES – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No caso, realmente, houve um equívoco de entendimento no acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração e fundamentou ser incabível a fixação de “
honorários recursais
”
em recurso de Agravo de Instrumento, por não ter a decisão interlocutória recorrida fixado verba honorária, quando era justamente este o questionamento dos embargantes, qual seja, a falta de fixação da verba honorária na decisão interlocutória agravada. No entanto, tal decisão é interlocutória e não implicou na extinção do processo, razão pela qual, não poderia haver a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSENILDA ALVES BERNARDO, contra o v. acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos por
ERLENO PEREIRA DE AQUINO e SANDRA MARIA TORQUATO DE AQUINO,
no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016167-29.2022.8.11.0000, para sanar a omissão existente apenas com relação à alegada omissão por ausência de fixação de honorários em favor dos patronos dos embargantes, mas sem efeitos modificativos na decisão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material e Moral
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0008343-64.2009.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes/embargantes por VERA LÚCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA, entre outras deliberações, condenou os executados ao pagamento de “
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, por conta (de) ato atentatório à dignidade da justiça
”, consubstanciado na inobservância do dever processual de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
” (cf. Id. 176349691).

Os embargantes afirmam que “
a r. decisão dos primeiros aclaratórios restou obscura quanto aos honorários sucumbências da Execução, face omissão do Juízo de 1º grau em arbitrar tal verba, mesmo tendo reconhecido ser indevida a cobrança das astreintes pela Exequente, justificando o pedido de fixação de honorários em favor dos patronos dos Embargantes/Agravantes
”, de modo que, pugnam “
pelo recebimento dos novos declaratórios, para que seja esclarecida a obscuridade ora apontada e apreciada a questão posta à análise dessa douta Câmara, a fim de que seja sanada a omissão da decisão Agravada, quanto aos honorários de sucumbência da Execução
” (cf. Id. nº 177559239).

Intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões

(cf. Id. nº 178882191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consoante demonstrado na decisão embargada (acórdão da Segunda Turma do STJ), a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que põe termo (final ou parcial) à relação jurídica processual deve fixar os encargos de sucumbência (...)” (STJ - EDcl no REsp 1743845/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

No caso, realmente, houve um equívoco de entendimento no acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração e fundamentou ser incabível a fixação de “
honorários recursais
”
em recurso de Agravo de Instrumento, por não ter a decisão interlocutória recorrida fixado verba honorária, quando era justamente este o questionamento dos embargantes, qual seja, a falta de fixação da verba honorária na decisão interlocutória agravada. No entanto, tal decisão é interlocutória e não implicou na extinção do processo, daí porque, creio, que é óbvio e ululante o motivo pelo qual não foi não fixado honorários advocatícios em favor dos advogados dos embargantes.

Não há fixação de honorários no bojo de decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença (CPC, art. 85, “caput”).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que “
a decisão que põe termo (final ou parcial) à relação jurídica processual deve fixar os encargos de sucumbência
(...)” (STJ - EDcl no REsp 1743845/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

Portanto, não há motivo que justifique excepcionar a regra geral para arbitrar verba honorária na presente hipótese.

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, mas
sem
efeitos modificativos, para sanar o equívoco de fundamentação com relação à ausência de fixação de honorários em favor dos patronos dos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023